Tribunal: STF
Processo: HC 186302
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Edberto Rodrigo Afonso Smith Junior e outro(s) em favor de Wellington Vieira Marques, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 581.931/RN (evento 5).
    O paciente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do crime de organização criminosa, tipificado no art. 2, § 2º, da Lei 12.850/2013 (evento 6).
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que indeferiu em parte a liminar (evento 8). 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, indeferiu liminarmente o HC 581.931/RN (evento 5).
    No presente writ, os Impetrantes pugnam pelo afastamento da Súmula 691/STF. Defendem que o regime semiaberto não é compatível com a prisão cautelar. Mencionam a pandemia da COVID-19 e a Recomendação 62/CNJ para reforçar a necessidade de revisão a prisão preventiva. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Consoante informações prestadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, por intermédio da Petição STF nº 45.567/2020, verifico que, no dia 16.6.2020, foi concedida parcialmente a ordem de habeas corpus, para determinar ‘a imprescindível adequação do cumprimento da sanção ao regime semiaberto, em coerência com os precedentes do STJ e STF, ressaltada, a cautela, todavia, no voto relator, se por outro motivo não tiver de permanecer em regime mais gravoso’ (HC 0803939-25.2020.8.20.0000).
    Ante o exposto, evidente a perda de objeto do presente habeas corpus, razão por que o julgo prejudicado (RISTF, art. 21, IX).
    Publique-se. Arquivem-se os autos.
    Brasília, 26 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora